Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. MANTIDO RESULTADO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO.
I – Constatado erro material na r. sentença quanto à impossibilidade de condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios de seu respectivo Patrono, os embargos de declaração devem ser providos, pois a fixação da verba sucumbencial é passível de revisão em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício; no entanto, mantido o resultado do julgamento do acórdão. Arts. art. 85, § 14, e 322, § 1o, ambos do CPC.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.